Tribunal: TJDFT
Processo: 0704958-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Processo : 0704958-79.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da decisão que, em liquidação provisória de sentença coletiva que tramitou no juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal acerca dos expurgos inflacionários – IPC e BTN relacionados ao Plano Collor, indeferiu o requerimento de litisconsórcio passivo necessário do agravante com a União e o Bacen; a conversão da liquidação por arbitramento para o procedimento comum; assentou a competência da justiça comum; fixou a incidência dos juros de mora a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública; registrou a não incidência do Código de Defesa do Consumidor; bem como deferiu a produção de prova pericial. Todavia, consoante verificado nos autos principais (no 0700454-61.2023.8.07.0001 – id. 187511457), sobreveio sentença em 22/02/2024, que homologou o pedido de desistência formulado pelo autor e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VIII, do CPC. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 25 de março de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator